Tribunal: TJMT
Processo: 1025036-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025036-73.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE COSTA SOARES - CPF: 551.642.931-53 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE COSTA SOARES - CPF: 551.642.931-53 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OMISSÕES SANADAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça e manteve a condenação em honorários advocatícios em razão da rejeição de exceção de pré-executividade.

Fato relevante. Petição protocolada antes do julgamento noticiou o bloqueio mensal de R$ 5.000,00 em proventos de aposentadoria, decorrente de execuções trabalhistas. Embargante alegou hipossuficiência e juntou documentos diversos.

Decisão embargada considerou insuficientes os elementos probatórios para concessão da gratuidade e manteve a condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos apresentados pelo embargante justificam a concessão da gratuidade da justiça, à luz do art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF/1988; e (ii) saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios diante da rejeição da exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação anexada não comprova a alegada hipossuficiência, especialmente diante da ausência de declaração de imposto de renda, extratos bancários e comprovantes de despesas. A renda bruta mensal do embargante ultrapassa R$ 27.000,00.

A fatura de cartão de crédito apresentada está em nome de terceira pessoa sem vínculo jurídico comprovado, sendo inidônea para a comprovação da hipossuficiência.

A jurisprudência do STJ entende que não cabe condenação em honorários advocatícios quando rejeitada exceção de pré-executividade, por se tratar de incidente processual sem natureza autônoma nem extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para afastar a condenação em honorários advocatícios e manter o indeferimento da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de documentos idôneos que comprovem a hipossuficiência financeira do embargante impede a concessão da gratuidade da justiça. 2. É incabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de rejeição da exceção de pré-executividade, por se tratar de mero incidente processual.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por José Henrique Costa Soares em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão, quanto
a ausência de análise da petição de id. 312736876, protocolada antes do julgamento, que noticia
fato superveniente
, novas penhoras judiciais sobre seus proventos, agravando sua situação financeira e a falta de manifestação quanto à
tese de descabimento de honorários
pela rejeição da exceção de pré-executividade, conforme entendimento pacificado no STJ e neste Tribunal.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para concessão da gratuidade da justiça e afastamento da condenação em honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No tocante à
primeira omissão
, constata-se que a petição de id. 312736876, protocolada antes do julgamento do agravo, noticiou o cumprimento de novas ordens judiciais de bloqueio incidentes sobre os proventos de aposentadoria do embargante, no valor total de R$ 5.000,00 mensais, oriundas de execuções trabalhistas.

Referidos documentos, contudo, não se mostram suficientes à caracterização da miserabilidade jurídica exigida para a concessão da gratuidade da justiça, conforme previsão do art. 98 do CPC e do art. 5o, inciso LXXIV, da CF.

Embora os descontos impactem a renda líquida do embargante, sua remuneração bruta ultrapassa os R$ 27.000,00 mensais, e a ausência de documentos essenciais, tais como declaração de imposto de renda, extratos bancários atualizados, comprovantes de despesas fixas e composição familiar, inviabiliza a aferição efetiva da alegada hipossuficiência.

Soma-se a isso o fato de que a fatura de cartão de crédito apresentada encontra-se em nome de terceira pessoa, sem vínculo jurídico comprovado com o embargante, não podendo ser considerada elemento idôneo de prova.

Dessa forma, a omissão é devidamente sanada, mas
mantém-se o indeferimento do pedido de justiça gratuita
, diante da insuficiência dos elementos probatórios apresentados.

Quanto à
segunda omissão
, relativa à condenação em honorários advocatícios pela rejeição da exceção de pré-executividade, assiste razão ao embargante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
não são cabíveis honorários de sucumbência
nessa hipótese, por se tratar de incidente processual que
não possui natureza autônoma nem extingue o feito executivo
.

A propósito, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça o seguinte precedente:

“
RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade (EREsp n° 1.048.043/SP, DJe 29/6/2009).

2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação.

Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: 'Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida'.

3. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea 'a' do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.4. Recurso Especial não conhecido"
(REsp 1.721.193/SP, Rel. Ministro Hernan Benjamin, Segunda Turma, j. 27.08.2018).

Assim, reconhecida a omissão,
acolho os embargos com efeitos infringentes quanto a esse ponto
, para afastar a condenação em honorários.

Posto isso,
acolho parcialmente os embargos de declaração
, apenas para sanar as omissões apontadas,
mantendo o indeferimento da justiça gratuita
por ausência de comprovação idônea da hipossuficiência, e
afastando a condenação em honorários advocatícios
, uma vez que a rejeição da exceção de pré-executividade constitui mero incidente processual, sem caráter autônomo e sem extinção do feito.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025